Tribunal: TJMT
Processo: 1028572-92.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028572-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher, Comutação de Pena]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), PEDRO BRAGHIN FILHO - CPF: 012.726.421-35 (AGRAVANTE), MARCELO BARROSO VIARO - CPF: 725.684.961-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL PARA REGIME ABERTO. GRUPO REFLEXIVO PARA AUTORES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDA PEDAGÓGICA E PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE COM A LEI MARIA DA PENHA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Agravo em Execução Penal interposto por condenado pelos crimes de lesão corporal e ameaça praticados no contexto de violência doméstica, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT, que fixou, como condição especial para o cumprimento de pena em regime aberto, a participação em 12 encontros do
“Grupo Reflexivo para Homens Autores de Violência Doméstica”
.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é admissível a imposição de comparecimento à grupo reflexivo como condição especial para o cumprimento de pena em regime aberto por crime praticado no contexto da violência doméstica; (II) determinar se o número de encontros fixado (12)
se revela
desproporcional em relação à pena imposta.

III. R
azões de decidir:

3.

O art. 197 da LEP estabelece que o Agravo em Execução Penal não possui efeito suspensivo, afastando a possibilidade de suspensão da eficácia da decisão recorrida por força de norma de natureza cogente.

4. O art. 115 da LEP confere ao juiz da execução penal competência para estabelecer condições especiais ao regime aberto, desde que compatíveis com os objetivos da pena e da individualização da execução, notadamente no tocante à ressocialização do apenado.

5. A participação em grupo reflexivo para autores de violência doméstica não configura sanção autônoma ou pena restritiva de direitos, mas sim condição pedagógica e preventiva compatível com os objetivos da execução penal e respaldada pelo art. 152, parágrafo único, da LEP, introduzido pela Lei Maria da Penha.

6. A medida imposta pelo juízo da execução possui natureza educativa, voltada à prevenção da reincidência e à responsabilização do condenado por atos praticados em contexto de violência doméstica, sem afrontar os limites da sentença condenatória.

7. O número de encontros fixado (12), realizados semanalmente e com duração aproximada de uma hora, mostra-se proporcional, considerando-se a gravidade dos delitos e a finalidade da medida, que busca promover a reflexão crítica e a mudança de comportamento do apenado.

IV. Dispositivo e tese:

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“O juiz da execução penal pode impor, como condição especial para o regime aberto, o comparecimento do apenado a grupo reflexivo para autores de violência doméstica, nos termos do art. 115 da LEP.”

“A participação em grupo reflexivo constitui medida pedagógica e preventiva, não configurando pena restritiva de direitos ou sanção autônoma.”

“
A fixação de 12 encontros, com frequência semanal e duração limitada, é compatível com a proporcionalidade da pena e os fins ressocializadores da execução penal.
”

Dispositivos relevantes citados
:
LEP,
arts
. 115, 152, parágrafo único, e 197; CP, art. 43; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada
:

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00244365520208190054 202405009461, Relator.: Des(a). PAULO SÉRGIO RANGEL DO NASCIMENTO, Data de Julgamento: 23/07/2024, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/07/2024)

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo em Execução Penal, com pedido de liminar,
interposto por
PEDRO BRAGHIN FILHO,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 2000039-52.2022.8.11.0052, que fixou as condições para o cumprimento de pena em regime aberto, impondo ao agravante a obrigação de participar de 12 encontros do
“Grupo Reflexivo para Homens Autores de Violência Doméstica”
.

Em suas razões recursais, a Defesa requereu a concessão da medida liminar, com a finalidade de suspender de imediato a obrigatoriedade da participação do agravante nos encontros do Grupo Reflexivo, até o julgamento final do recurso.

No mérito, pugnou pelo provimento do agravo, visando reformar a decisão objurgada, excluindo integralmente a imposição da referida obrigação, por configurar medida incompatível com os limites da sentença condenatória.

Subsidiariamente, em caso de não acolhimento do pedido principal, pugnou pela redução para apenas 04 (quatro) encontros, por ser mais proporcional à reprimenda fixada 04 (quatro) meses.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
não se opôs ao efeito suspensivo
requerido e, no mérito, manifestou-se pelo
improvimento
do recurso, sem prejuízo de eventual redução no patamar de encontros a ser realizado (ID n. 309117368 – pág. 205/207).

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra o
decisum
objurgado (ID n. 309117368 – pág. 213/215).

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer (ID n. 312263375).

Em 07/10/2025,
indeferi o pedido de
concessão de efeito suspensivo e
determinei a remessa dos autos a Procuradoria-Geral de Justiça para sanar contradições no parecer (ID n. 320022895)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
por meio do eminente Procurador de Justiça
Élio Américo
, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (ID n. 321682395), sintetizando com a seguinte ementa:

“Agravo em Execução – Lesão corporal, ameaça e tráfico ilícito de entorpecentes [artigo 129, §9º, e artigo 147, ambos do Código Penal] – Requerido suspensão imediata da exigibilidade da obrigação de participação nos encontros, até o julgamento final deste agravo – argumenta em que pese o entendimento fundado na faculdade do Juízo das Execuções Penais em fixar “condições especiais para a concessão de regime aberto” (art. 115 da LEP), deve-se acautelar para não se impor providência que se confunda com alguma espécie de pena alternativa – Condições Especiais. Art. 115 da LEP. Grupo Reflexivo para Autores de Violência Doméstica. Medida de caráter pedagógico. Compatibilidade com a Lei Maria da Penha. Inexistência de sanção autônoma. imposição de condição especial consistente no comparecimento do apenado a grupo reflexivo para homens autores de violência doméstica, nos termos do art. 115 da Lei de Execução Penal, não configura pena restritiva de direitos, mas medida legítima de natureza educativa e preventiva, voltada à ressocialização e à redução da reincidência. A medida harmoniza-se com o art. 22, VI, da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), que prevê expressamente o encaminhamento do agressor a programas de recuperação e reeducação. Jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade de tais condições, desde que não se confundam com sanções autônomas previstas no Código Penal – “Pelo Desprovimento do recurso”.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, quanto ao pedido liminar de concessão de efeito suspensivo,
já
me
manifest
ei
quando do despacho de remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, no sentido de que o artigo 197 da Lei de Execução Penal dispõe, de forma expressa, que o Recurso de Agravo em Execução não possui efeito suspensivo.

Trata-se de norma de caráter cogente, que afasta qualquer possibilidade de suspensão da eficácia imediata da decisão proferida pelo Juízo da execução, garantindo a continuidade da execução penal enquanto o recurso é apreciado.

Dessa forma, por expressa vedação legal, conclui-se que o pleito do agravante carece de respaldo jurídico, razão pela qual impõe-se
a manutenção d
o
indeferimento do pedido liminar
.

No
mérito
, a controvérsia cinge-se à possibilidade de o juízo da execução penal impor ao condenado por crime praticado no contexto de violência doméstica, em regime aberto, a obrigação de participar de 12 (doze) encontros do Grupo Reflexivo para Homens Autores de Violência Doméstica como condição especial para o cumprimento da pena.

A defesa sustenta que tal imposição configuraria verdadeira pena restritiva de direitos não prevista na sentença condenatória, em afronta à Súmula 493 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que
“é inadmissível a fixação de pena substitutiva (art. 44 do Código Penal) como condição especial ao regime aberto”
.

Contudo, após detida análise dos autos e da legislação aplicável, verifico que a decisão agravada não comporta reparos.

O artigo 115 da Lei de Execução Penal dispõe que
“o Juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto, sem prejuízo das seguintes condições gerais e obrigatórias”
. Tal previsão confere ao magistrado da execução penal poder discricionário, dentro dos limites legais, para fixar condições específicas que se mostrem adequadas ao caso concreto, sempre com o objetivo de favorecer a ressocialização do apenado e prevenir a reincidência.

Assim, não procede a alegação defensiva de ilegalidade, uma vez que a imposição de condições especiais encontra amparo direto na legislação vigente, tratando-se de instrumento legítimo de individualização da execução penal, compatível com os princípios que regem a matéria.

É certo que as condições especiais impostas no regime aberto não podem se confundir com sanções autônomas previstas no Código Penal, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da coisa julgada.

Todavia, a participação em grupo reflexivo para autores de violência doméstica não se equipara às penas restritivas de direitos elencadas no artigo 43 do Código Penal, como a prestação pecuniária, a perda de bens e valores, a prestação de serviços à comunidade, a interdição temporária de direitos ou a limitação de fim de semana. Trata-se, na verdade, de condição pedagógica e ressocializadora, voltada à prevenção da reincidência e à reconstrução de valores pessoais e sociais, especialmente em contextos de violência doméstica e familiar.

A medida imposta pelo juízo
possui caráter essencialmente pedagógico e preventivo, voltado à ressocialização do apenado e à prevenção da reincidência, especialmente em delitos praticados no contexto da violência doméstica.

Não se configura, portanto, como uma nova sanção penal, mas sim como uma condição especial de cumprimento da pena já fixada, plenamente compatível com a finalidade educativa, reabilitadora e socialmente responsável da execução penal, conforme preceitua a Lei de Execução Penal e a moderna política criminal orientada pela prevenção e reintegração social.

Importa destacar que, no caso em apreço, não se trata de medidas protetivas de urgência aplicadas no curso do processo de conhecimento, mas sim de condições específicas impostas para o cumprimento da pena após o trânsito em julgado da condenação.

Essa distinção é fundamental: as medidas protetivas possuem natureza cautelar e têm como objetivo resguardar a integridade física e psicológica da vítima, enquanto as condições fixadas na execução penal possuem finalidade ressocializadora e preventiva, direcionadas ao reeducando, buscando promover sua reflexão, responsabilização e reintegração social, em consonância com os princípios que regem a execução da pena.

O artigo 152, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, introduzido pela Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), dispõe expressamente que
“nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação”
.

Tal dispositivo revela, de forma inequívoca, a intenção do legislador de autorizar a imposição dessa medida na fase de execução penal, como instrumento de reeducação e ressocialização do condenado. Trata-se de previsão legal específica e harmônica com os objetivos da execução penal, que busca não punir, mas transformar comportamentos e prevenir a reincidência, especialmente em contextos de violência doméstica e familiar.

Assim, a determinação judicial para que o condenado participe de grupo reflexivo encontra pleno respaldo legal no artigo 152, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, não se tratando da criação de nova pena nem de imposição de sanção não prevista em lei. Trata-se, ao contrário, de condição legítima e juridicamente adequada para o cumprimento da pena em regime aberto, plenamente compatível com os fins ressocializadores e preventivos da execução penal, sobretudo diante da natureza dos delitos praticados pelo agravante, inseridos no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher.

Nessa conjuntura, colaciono o seguinte precedente do Tribunal de Justiça do Estado d
o Rio de Janeiro
:

“(...) E mais, quanto ao pedido de afastamento da obrigação de frequentar grupo reflexivo e de frequentar determinados lugares das condições da suspensão da pena, melhor sorte não socorre à Defensoria Pública, uma que a determinação de participação em grupo reflexivo encontra amparo legal no art. 152, parágrafo único, da Lei de Execuções Penais, alterado pelo art. 45, da Lei nº 11.340/2006, e ambos caracterizam salutares medidas pedagógicas e preventivas, que contribuem para a conscientização dos agressores, evitando a perpetuação da situação de vulnerabilidade da mulher. (...)”
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00244365520208190054 202405009461, Relator.: Des(a
) .
PAULO SÉRGIO RANGEL DO NASCIMENTO, Data de Julgamento: 23/07/2024, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/07/2024)

No caso em apreço, o agravante foi condenado pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, ambos cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, circunstância que justifica plenamente a imposição da participação em grupo reflexivo como condição especial para o cumprimento da pena em regime aberto. A medida revela-se adequada, necessária e proporcional, pois guarda estreita relação com a natureza dos delitos praticados, atendendo ao propósito de promover a conscientização do apenado, estimular a mudança de comportamento e prevenir a reincidência, em consonância com os princípios da individualização da pena e da finalidade ressocializadora da execução penal.

No tocante ao número de encontros fixado pelo juízo
a quo
, 12 (doze), não se vislumbra qualquer desproporcionalidade em relação à pena imposta. Embora o agravante tenha sido condenado a 04 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, a natureza dos delitos, lesão corporal e ameaça praticadas no contexto de violência doméstica, justifica plenamente a adoção de condição especial mais rigorosa, voltada à prevenção da reincidência e à reflexão sobre a conduta do apenado.

Cumpre ressaltar que, conforme consignado pelo juízo singular,
cada encontro terá duração aproximada de uma hora, em frequência semanal
, o que não impõe ônus excessivo ao condenado, sobretudo diante do caráter pedagógico, terapêutico e preventivo da medida.

Desse modo, não há falar em violação à coisa julgada nem em imposição de pena restritiva de direitos não constante da sentença, uma vez que se trata de condição especial legítima para o cumprimento da pena em regime aberto, plenamente amparada pelos artigos 115 e 152, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, este último introduzido pela Lei Maria da Penha, que expressamente autoriza o comparecimento obrigatório a programas de reeducação para autores de violência doméstica.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de execução interposto por
PEDRO BRAGHIN FILHO,
mantendo intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025